Tribunal: TJBA
Processo: 8117361-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8117361-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA CLAUDENEIDE ANTUNES SARAIVA MATOS e outros (2)

Advogado(s): MAGNO BATISTA DA SILVA, IGO FALCAO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA e outros

Advogado(s):IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. APELO VERSANDO SOBRE A COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL PELA RECUSA DE INTERNAÇÃO SOBRE ALEGAÇÃO DE PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO NÃO LIMITADA AS PRIMEIRAS 12 HORAS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR DEVE SER RAZOÁVEL E PROPROCIONAL. ASTREINTES DEVEM SER EXECUTADAS EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA DETERMINAR CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$30.000,00(TRINTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Trata-se de

Apelação Cível interposta por MARCOS RAFAEL SOUZA DIAS e TUANE CONSUÊLO ANTUNES SARAIVA MATOS, em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 6ª Vara de Relação de Consumo de Salvador, /BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Antecipação de Tutela e Pedido de Danos Morais
, tombada sob nº 8117361-83.2020.8.05.0001, que julgou improcedente a demanda por falta de comprovação de nexo de causalidade.

O cerne recursal versa sobre a ilegalidade da negativa do plano de saúde, ensejadora de danos morais.

Compulsando aos autos, verifica-se que não foi possível afirmar que o óbito da paciente se deu por ausência da realização do procedimento cirúrgico solicitado, o que seria necessário averiguar por perícia técnica.

No entanto, apesar de não ser possível atribuir a ação/omissão do plano de saúde ao óbito da paciente, é fato que houve uma negativa inicial de internação e demais procedimentos por esta, sob a justificativa de prazo de carência contratual, conforme se depreende do documento acostado em id. 53159899.

Destarte, constatada a emergência, o entendimento consolidado na Súmula nº 597 do Superior Tribunal de Justiça é que: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.

No caso em concreto verifica-se que após o diagnóstico de tumor cerebral em 16/09/2020, a requerida autorizou a internação apenas para as primeiras 12 horas, sendo necessária ordem judicial para permanência da internação, o que deferido em decisão de ID. 53159903.

O pedido de indenização no caso presente não é sobre a morte da esposa do apelante, mas sobre o sofrimento e angustias causadas para a falecida e sua família, quando tiveram que em um momento de tamanha fragilidade ter que lutar para ter seu direito cumprido, diante da recusa indevida de tratamento pela apelada.

Nestas condições, a v. decisão deve ser reformada, para que seja julgado procedente o pleito de condenação por danos morais, que arbitro no valor de R$ 30.000,00(trinta mil reais),
devidamente acrescidas de juros e correção monetária.

Quanto as astreintes
a cobrança do valor total da multa deverá ser efetivada por meio do
procediment
o executivo previsto no art. 523, do Código de Processo Civil, ainda que a fixação das astreintes tenha sido realizada em provimento liminar.

Considerando que o provimento do presente recurso foi parcial, não cabe inversão da condenação dos honorários recursais.

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, no sentido de reformar a sentença, julgando procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$30.000,00(trinta mil reais)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8117361-83.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelantes MARCOS RAFAEL SOUZA DIAS e TUANE CONSUÊLO ANTUNES SARAIVA MATOS e apelados
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA
e HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .